Tribunal: TJES
Processo: 0013152-80.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013152-80.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUTYERREZ PAULO GOMES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO NÃO COMPROVADO. SIMPLES SUSPEITAS EM DESFAVOR DOS ACUSADOS. DÚVIDAS SIGNIFICATIVAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma Lei), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando penas de 11 anos e 4 meses de reclusão para um dos réus e 8 anos de reclusão para o outro, em regimes fechados e semiabertos, respectivamente.

Segundo a denúncia, os réus foram flagrados no interior de uma residência situada no bairro Novo Horizonte, em Linhares/ES, com substâncias entorpecentes armazenadas com o fim de comercialização. No local foram encontradas 12 buchas de maconha fracionadas e prontas para venda, 2 pedras de crack (cerca de 68g), 1 papelote de cocaína e mais uma bucha média de maconha, distribuídas em diversos cômodos. A denúncia atribui aos réus atuação conjunta e organizada, com divisão de tarefas: um deles responsável pela aquisição da droga em outro município e o outro pela guarda e comercialização local. A residência também seria utilizada como ponto de consumo durante festas, com conhecimento e anuência dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º)
verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
; (2º)
determinar se estão presentes os requisitos legais para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas
, a materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo e demais elementos documentais constantes nos autos. A autoria também está demonstrada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que os réus assumiram a posse das drogas e que um deles indicou espontaneamente o local onde parte do entorpecente estava escondido. A jurisprudência é consolidada no sentido de admitir a validade dos depoimentos policiais, especialmente quando corroborados por outras provas, como ocorre no caso.

Em relação ao
pedido subsidiário de desclassificação do crime de tráfico para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas
, os elementos constantes nos autos afastam essa possibilidade. A natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da apreensão, demonstram destinação comercial, sendo incompatíveis com o uso pessoal. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a destinação exclusiva para consumo próprio, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Ademais, a eventual condição de dependente químico não exclui, por si só, a possibilidade da prática de tráfico.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico
, o tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06 exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e objetivo comum de praticar o tráfico. No caso, embora os réus tenham sido flagrados juntos na residência com os entorpecentes, não foram produzidas provas suficientes para comprovar habitualidade ou organização estruturada entre eles. A simples coautoria no tráfico não configura, por si, o delito de associação. Inexistem elementos que revelem a existência de uma atuação coordenada e duradoura, tais como divisão de lucros, atribuição de funções específicas ou tempo de permanência da colaboração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
s
parcialmente provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013152-80.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUTYERREZ PAULO GOMES, ELIVELTE PINHEIRO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
GUTYERREZ PAULO GOMES
e
ELIVELTE PINHEIRO
,

contra a sentença de fls. 219/225-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e
associação para o tráfico
(art. 35,
caput,
da mesma Lei),
em concurso material
(art. 69, do CP), o primeiro, às penas de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.495 (mil quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, à razão mínima, e, o segundo, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima.

De acordo com a denúncia
, no dia
10 de novembro de 2010
, no imóvel situado na
Rua Ecoporanga, Bairro Novo Horizonte, Linhares/ES
, os apelantes foram flagrados na posse de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, armazenadas com a finalidade de comercialização. Policiais militares, após denúncias de que o local era utilizado como ponto de tráfico, adentraram a residência e localizaram, no forro,
12 buchas de maconha fracionadas e prontas para venda
. Em revista mais minuciosa, encontraram ainda, em uma mochila no quarto do réu Gutyerrez,
2 pedras de crack, totalizando aproximadamente 68 gramas
, e, em outro cômodo,
1 papelote de cocaína e mais 1 bucha média de maconha.

A
inda, segundo a inicial acusatória, os réus estavam
associados de forma estável e permanente para o fim específico de praticar o tráfico de drogas
, com divisão de tarefas e colaboração mútua. O apelante Gutyerrez seria o responsável por adquirir os entorpecentes no município de Vila Velha/ES, enquanto o recorrente Elivelte auxiliava no armazenamento e na comercialização da droga no município de Linhares/ES. Consta, inclusive, que a residência também era utilizada como espaço para festas, onde ocorria o consumo de drogas com a anuência dos acusados, denotando organização e estabilidade da associação.

Descritos os elementos acusatórios, passo ao exame das teses formuladas nos apelos.

I
nicialmente, a defesa,
comum a ambos os réus
,
entende que as provas não são aptas
para
condená-l
os
pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas,
logo, requer a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação
deste crime para posse de droga para consumo próprio
(art. 28, da Lei 11.343/06)
.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme se depreende do boletim unificado (fls. 11/14), auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fl. 17), laudo toxicológico definitivo (fls. 144/145), além da prova oral colhida.

Quanto à autoria, de igual modo, encontra-se comprovada, inobstante a negativa dos réus quanto aos fatos narrados na denúncia (fls. 114 e 117).

Verifica-se que os policiais civis responsáveis pela prisão dos acusados trouxeram esclarecimentos sobre os fatos.

O policial
Jaime Fraga Gadiole
, ouvido em juízo (fl. 95), declarou que a diligência, teve origem em denúncia anônima, relatando tráfico em residência pertencente ao apelante Gutyerrez. Narrou que, ao ingressarem no imóvel, ambos os réus admitiram a propriedade dos entorpecentes. Afirmou que parte da droga estava escondida no forro da residência e que o apelante
Elivelte indicou espontaneamente o local da droga.
Destacou ainda, que a justificativa apresentada – de que a droga era para consumo próprio – é recorrente em abordagens similares, visando descaracterizar o tráfico.

Na mesma direção foi o testemunho do policial
Lu
í
s St
ê
nio da Silva
, que, sob o crivo do contraditório (fl. 168), confirmou os dados constantes do boletim unificado nº 11240665 (fls. 11/14), relatando que houve denúncia quanto à movimentação de tráfico e entrega suspeita no local. Informou que, ao ser autorizado a entrar pela esposa do recorrente Gutyerrez, o apelante Elivelte imediatamente revelou o local onde parte da droga se encontrava, levando os policiais até o forro da casa. O restante dos entorpecentes foi encontrado em diferentes cômodos da residência, todos sob a posse e ciência dos réus.

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à
idoneidade do depoimento de policiais
na qualidade de testemunhas, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

Diante do exposto, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Em relação ao pedido subsidiário, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Na hipótese, as circunstâncias e as condições em que ocorreu a prisão em flagrante dos réus, conforme acima mencionado, comprova concretamente a prática delitiva, não se tendo nos autos, substrato algum para as alegações da defesa, de que as drogas, se destinavam ao uso dos próprios acusados, até mesmo porque, a prova da destinação exclusiva da droga, para o consumo, é ônus que incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, do qual esta não se desencarregou.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a correção da respeitável sentença penal condenatória, não subsistindo fundamentos jurídicos aptos a ensejar a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Insurge-se, ainda, a defesa, contra a condenação do
s
réu
s
quanto ao crime
de associação para o tráfico de drogas.

Certo é que, para a configuração do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, é necessário que duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, associem-se com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Com efeito, o mero concurso de agentes não é suficiente para o reconhecimento do delito de associação, sendo certo que, no presente caso, entendo não haver comprovação da estabilidade e permanência necessárias para a caracterização da associação entre os réus.

De fato, ambos os acusados foram flagrados juntos na residência, sendo no local, após buscas, encontradas as drogas descritas na inicial acusatória.

Deste modo, a não ser a particularidade alhures, de terem sido os agentes conjuntamente apreendidos no local, nada mais há nos autos a denotar qualquer vínculo associativo entre eles, sendo ilógico conceber a ideia de que o simples encontro de duas pessoas, em situação ilícita, seria prova apta a ensejar a condenação pelo crime tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Efetivamente, o que se tem nos autos, são apenas indícios da associação entre os réus para realizarem o tráfico de drogas, carecendo a presente ação, de provas seguras e indispensáveis para justificar a manutenção da sentença, neste ponto.

O que se extrai dos autos é que não existiu um agir mais intenso, uma investigação mais detalha, com a real atribuição dos integrantes de uma associação criminosa, qual seria a função de cada um, a divisão de eventuais lucros, o tempo de duração da atuação criminosa e que esta era conjunta dos investigados.

Enfim, no caso em tela, as provas foram carentes no tocante à presença da estabilidade associativa, permanência e habitualidade entre os acusados, requisitos estes imprescindíveis para a configuração do tipo penal em referência.

Portanto, impõe-se o acolhimento do pedido defensivo de absolvição como medida de justiça.

E, diante da absolvição dos acusados quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, ficam eles condenados apenas pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

A defesa não formulou qualquer pedido relacionado à dosimetria das penas e, tampouco, verifico necessidade de correção de ofício, porquanto as penas fixadas pelo magistrado, quanto ao referido delito (tráfico de drogas) — 07 anos de reclusão e 700 dias-multa (réu Gutyerrez) e 05 anos de reclusão e 500 dias-multa (réu Elivelte) — em desfavor de ambos os apelantes, mostraram-se adequadas e proporcionais aos fins de reprovação e prevenção do crime.

Diante das penas finais aplicadas, mantenho o regime inicial fechado ao réu Gutyerrez (tendo em vista a reincidência), bem como mantenho estabelecido o regime inicial semiaberto ao réu Elivelte (tendo em vista o
quantum
da pena).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS,
tão somente, para absolver os réus do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo, no mais, a r. sentença combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.